Tribunal: TJDFT
Processo: 0719116-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0719116-81.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOSEFA DE ALMEIDA PEGO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO ajuizada por JOSEFA DE ALMEIDA PEGO DE SOUZA: Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Advirto que as partes deverão, prestigiando o princípio da cooperação, apresentar os seguintes documentos e/ou requerimentos em sede de réplica e em sede de contestação: 1) Indicar o endereço eletrônico para o envio de informações e intimações processuais, conforme preconiza o art. 319, II, do CPC, devendo estar cientes de que: 1.1) A 9a Vara Cível de Brasília enviará informações e intimações processuais para os endereços eletrônicos fornecidos pelas partes; 1.2) A 9a Vara Cível de Brasília utilizará o e-mail 09vcivel.brasilia@tjdft.jus.br para o envio de informações e intimações processuais; 1.3) As dúvidas referentes à intimação deverão ser tratadas, exclusivamente, no Cartório 9a Vara Cível de Brasília; 1.4) Caso haja mudança de endereço de correio eletrônico, o novo endereço eletrônico deverá ser informado, de imediato, à 9a Vara Cível de Brasília, sob pena de que se repute a parte como intimada no endereço fornecido anteriormente; 1.5) Deverão atestar o recebimento do correio eletrônico de intimação pessoal enviado por este Juízo. Na ausência de tal comunicado, advirto que as partes serão reputadas como intimadas a partir do 5o dia útil do envio da correspondência eletrônica, contando-se os prazos processuais a partir de tal data; 1.6) O TJDFT, em nenhuma hipótese, solicita dados pessoais, bancários ou qualquer outro de caráter sigiloso, limitando-se o procedimento para a realização de atos de intimação pessoal; O Agravante sustenta que, não obstante o disposto no artigo 270 do Código de Processo Civil, mensagens eletrônicas não podem substituir a intimação por meio eletrônico. Salienta que está cadastrada no Sistema PJE para recebimento de intimações via eletrônica e não tem interesse no recebimento de intimações via e-mail. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que “que todas as intimações, inclusive as pessoais, com a correspondente contagem de prazo, sejam realizadas exclusivamente via Sistema do PJE, até o julgamento definitivo do mérito”. Preparo recolhido (IDs 17127964 e 17127965). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão recorrida. Com efeito, decisão que determina que as partes e seus advogados informem seus endereços eletrônicos, para efeito de comunicação processual, não está contemplada no rol exaustivo do artigo 1.015 do Estatuto Processual e, por conseguinte, não se expõe a agravo de instrumento. Na síntese de José Miguel Garcia Medina: O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., RT, p. 1502). Isto posto, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Transitada em julgado, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 25 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator